Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706257-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: RONALD BAPTISTA VIEIRA, IVANA MARIA SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, contra decisão proferida no pedido de desconsideração da personalidade jurídica (0703475-35.2020.8.07.0006), realizado por RONALD BAPTISTA VIEIRA e IVANA MARIA SANTOS NASCIMENTO. Eis o teor da decisão agravada (ID 82725945): “RONALD BAPTISTA VIEIRA, IVANA MARIA SANTOS NASCIMENTO arguiu, incidentemente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. Defesa ao ID. 75826979. Decido. Nos termos do art. 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A desconsideração da personalidade jurídica só é cabível se restar demonstrado o abuso daquela pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsão do art. 50 do Código Civil, tendo o nosso ordenamento jurídico adotado, em regra, a teoria maior. O Código de Defesa do Consumidor foi além ao prever a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores (art. 28, §5o, do CDC), adotando a teoria menor. Nesse passo, a simples inadimplência da parte executada autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a teoria menor, adotada nas relações consumeristas ou quando há dano ambiental, se aplica na espécie. As pesquisas de bens realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e RIDF, foram infrutíferas, configurando a insolvência do devedor. Com relação aos imóveis indicados pela executada, verifico a total ausência de liquidez do referido patrimônio, inclusive pelas tentativas de alienações já realizada em outros feitos sem sucesso. Nesse sentido já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o DO CDC. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos. Em se tratando de relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração, cuja aplicação exige apenas a insolvência do fornecedor. 2. O art. 28, § 5o do CDC, com o objetivo de assegurar o pleno ressarcimento dos danos causados aos consumidores, autoriza ao julgador, a par das situações descritas no caput do art. 28, a "também" promover a desconsideração da personalidade jurídica quando a personalidade do fornecedor for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos imputados. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.750225, 20130020271144AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 21/01/2014. Pág.: 188). Assim, APLICO a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender do cumprimento de sentença aos bens particulares da sócia CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos n.o 0701336-81.2018.8.07.0006 e arquivem-se os autos.” Em seu recurso, a agravante alega que não existem pressupostos legais para a instauração do incidente em questão. Alega que a executada principal, INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, possui bens passíveis de penhora. Ressalta que a dificuldade encontrada na execução não retira a necessidade de se obedecer aos requisitos legais para que seja concedida a medida de desconsideração da personalidade jurídica. Pontua que não pode ser aplicado ao presente caso a Teoria Menor disposta no Código de Defesa do Consumidor. Com isto, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 23702773). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo recursal (ID no 23702774). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há, em suas teses, plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, no entanto, estas foram infrutíferas. Em que pese a relevância jurídica da tese recursal, verifica-se que, conforme destacou o juízo a quo, há ausência de liquidez quanto ao patrimônio passível de penhora apontado pela agravante, uma vez que já foram realizadas tentativas de alienações, em outros feitos, as quais não obtiveram sucesso. Destaca-se ainda precedente desta Corte de Justiça em que se decidiu acerca da desconsideração da personalidade jurídica da executada principal, INOVARE, ante sua litigância contumaz. A saber: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA E FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (VIDE ACÓRDÃOS 1217523, 1218391, 1219910, 1221494, 1217464, ETC.). (...) 6. No caso vertente, impende consignar que existem diversos óbices ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar imputada à INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - sociedade da qual a agravante é sócia -, os quais foram identificados e claramente apontados da decisão recorrida. 7. Diante dos elementos fáticos e jurídicos acima evidenciados, denota-se que, no particular, se encontram presentes os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica da sociedade, como bem decidiu o Juízo a quo. 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07004347820208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) – g.n. Ademais, em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para a desconstituição de penhora que eventualmente venha a ser determinada pelo juízo de primeiro grau. Logo, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. , , 3 de março de 2021 16:01:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador